Tribunal: TJPA
Processo: 0810289-55.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810289-55.2024.8.14.0000

REQUERENTE: EDUARDO SILVIO DOS SANTOS SILVA

REQUERIDO: VARA DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, §2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

1.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA. VIOLAÇÃO ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DECRETAÇÃO DE REVELIA. DEFESA TÉCNICA INSUFICIENTE. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO
: NÃO ACOLHIMENTO.

1. Ao compulsar os autos, observo que, em relação ao pedido de nulidade absoluta decorrente da decretação de revelia do ora revisionando, tal alegação não encontra amparo nos autos, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau decorreu da impossibilidade de intimação do ora revisionando para a realização dos atos processuais, nos endereços indicados pela sua defesa, conforme certificado nos autos, em estrita obediência ao artigo 367, do Código de Processo Penal.

2. Portanto, ao contrário do alegado, o magistrado a quo praticou todos os atos instrutórios cabíveis para localizar o apelante, inclusive através de Intimação por Edital, nos termos do artigo 361 do Código de Processo Penal, para que este se fizesse presente em todas as Audiências de Instrução e Julgamento realizadas, bem como à Sessão Plenária do Tribunal do Júri, no intuito de exercer seu direito de defesa.

3. A de se destacar que, em 14/03/2014, ID 20309083, pág. 87-91, a advogada particular Dr.ª Edinelma Modesto – OAB/PA 9479, em seu pedido de revogação da prisão preventiva, explicou que o ora revisionando, após diversas tentativas de ser localizado para ser intimado,
“apenas fez a mudança e não comunicou seu novo endereço, mas por muitos meses residiu no local informado”.

4. Desta feita, não há falar em nulidade por ausência de intimação de réu que não comunica sua mudança de endereço ao juízo, ressaltando-se que a sua defesa constituída se fez presente em todos os atos processuais indicados, sendo descabida a tese de violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Precedentes.

5. Não obstante, em relação ao pedido de nulidade por insuficiência da defesa técnica, verifica-se que partir da renúncia da advogada constituída, em 27/04/2015, até a oportunidade em que o juízo nomeou a Defensoria Pública Estadual, em 18/08/2015, transcorreram quase 04 (quatro) meses, sem qualquer manifestação do ora revisionando, que permaneceu inerte, apesar de Intimado por Edital, em 05/05/2015.

6. Desta forma, não verifico a ocorrência da aventada nulidade, tendo em vista que o ora revisionando foi devidamente Intimado por Edital acerca da renúncia do seu patrono e, requerido a se manifestar sobre a constituição de nova defesa, permanecendo silente nos autos, por cerca de 04 (quatro) meses. Precedentes.

7. Com efeito, das alegações trazidas pelo ora revisionando, não se comprova contrariedade ao texto da lei ou à evidência dos autos, não tendo o requerente apontado qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de Revisão Criminal.

8. Consoante o disposto no artigo 565 do Código de Processo Penal, in verbis:
“Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”

9. Assim, o reconhecimento da eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorreu na hipótese.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
da presente
REVISÃO CRIMINAL
e, no mérito, pela sua
IMPROCEDÊNCIA
, nos termos do voto da Relatora.

60ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em vinte e quatro de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada em favor de
EDUARDO SILVIO DOS SANTOS SILVA
, por intermédio de Advogado Particular constituído nos autos, objetivando
desconstituir
a
sentença transitada em julgado
, nos autos da
Ação Penal nº 0010424-25.2010.8.14.0006
, em que restou condenado à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em sua
petição inicial
, ID 20301415, o impetrante requereu,
preliminarmente
, a
concessão
do
benefício
da
assistência judiciária gratuita
, nos termos do
artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal de 1988
e
artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil
.

No mérito, pugnou pelo
reconhecimento de nulidade absoluta
do feito originário, nos termos do
artigo 564, inciso III, do Código de Processo Penal
, considerando que o juízo
a quo
decretou a revelia do ora revisionando nos autos, sem que fossem exauridos todos os meios cabíveis para sua localização, configurando verdadeira violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Não obstante, solicitou, ainda, o
reconhecimento de nulidade absoluta do processo
, tendo em vista que não foi escoado o prazo de 15 (quinze) dias para constituição de novo advogado, sendo nomeada a Defensoria Pública Estadual, resultando em flagrante insuficiência de defesa técnica, vez que não houve efetiva comunicação da renúncia da advogada anterior atuando em seu favor.

Recebidos os autos, ID 20455975, solicitei o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e manifestação.

Nesta
Superior Instância
, ID 21194368, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improcedência
da presente pretensão revisional.

É o
relatório
, que submeto ao revisor (a).

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
da presente ação revisional.

Como dito alhures, o impetrante objetiva, em síntese, o reconhecimento de nulidades absolutas que geraram inegável prejuízo à defesa do ora revisionando, devendo ser desconstituído o trânsito em julgado da decisão condenatória, com a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau para retorno do feito à fase instrutória, a partir da decretação de revelia do ora revisionando, que deverá ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal de Júri, em atenção às garantias do contraditório e da ampla defesa.

Adianto, todavia, que a pretensão revisional ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

É cediço que a
Revisão Criminal
é uma ação penal de natureza excepcional cuja competência para seu conhecimento é, originariamente, dos Tribunais de Justiça, e tem por escopo a superação da coisa julgada em situações taxativamente expressas em lei.

Sobre o tema, bem leciona o doutrinador
José Frederico Marques
,
in verbis
:

“(...). a revisão criminal não é recurso de reexame, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário. Por erro judiciário se entende a sentença baseada em prova falsa; a sentença desautorizada por prova nova; a sentença que afronta texto expresso de lei e a sentença contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de tranquilidade social, cede ao direito de liberdade pessoal”.
(Elementos do Direito Processual Penal. Vol. III. São Paulo: Millenium Editora, 2009. pág. 75).

O jurista
Guilherme de Souza Nucci
, discorrendo sobre a natureza da
Revisão Criminal
, assim ensina,
in verbis
:

“(...). É uma ação penal de natureza constitutiva e sui generis, de competência originária dos tribunais, destinada a rever decisão condenatória, com trânsito em julgado, quando ocorreu erro judiciário”.
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. 8ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. pág. 926).

Nesse enredo, a admissibilidade da
Revisão Criminal
está adstrita a hipóteses restritas, taxativamente previstas no
artigo 621 do Código de Processo Penal
, que assim dispõe:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Feitais tais ponderações, passa-se à análise das nulidades suscitadas, antes, porém, esclareça-se que, no âmbito do processo penal, só se declara a nulidade do ato, mesmo tratando-se de nulidade absoluta, se evidenciado o prejuízo causado por este, consoante o princípio do
pas de nulitté sans grief
, insculpido no
artigo 563 do Código de Processo Penal
.

Segundo colhe-se dos autos, o ora revisionando foi
denunciado
como incuso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro
, por ter, no dia
10/10/2010
, ceifado a vida do nacional
Gladson Marques de Souza
, utilizando-se de uma
arma de fogo
, na
Passagem Piauí
, no
Bairro de Águas Lindas
,
município de Ananindeua/PA
, ID 20309082, pág. 53.

A
inicial acusatória
foi
oferecida
em
26/03/2011
, ID 20309082, pág. 55, sendo
recebida
pelo
Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
, em
17/05/2011
, ID 20239082, pág. 60.

Na mesma data, foi expedido
Mandado de Citação
do ora revisionando, ID 20309082, sendo
certificada
sua
intimação
no dia
17/06/2011
, ID 20309082, pág. 65.

Em
27/06/2011
, ID 20309082, pág. 66-67, o advogado particular Dr.
Aluízio Moraes da Silva
– OAB/PA 3478, apresentou a
Defesa Prévia
em favor do ora revisionando, declinando para apresentar suas razões em sede de
Alegações Finais
, porém, apresentando rol de testemunhas para serem arroladas em sua defesa.

Em
02/08/2011
, ID 20309082, pág. 71, o juízo
a quo

ratificou
o
recebimento da denúncia
, designando
Audiência de Instrução e Julgamento
a ser realizada no dia
19/10/2011
, com a expedição do
Mandado de Intimação
do ora revisionando.

Em
19/10/2021
, ID 20309082, pág. 85-86, no
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
, foi noticiado a
ausência
do ora revisionando, presente, porém, o seu advogado particular Dr.
Aluízio Moraes da Silva
– OAB/PA 3478, o qual informou ao juízo:
“(...) que o acusado não mais reside nesta cidade, morando atualmente na Rua JB, Beco São Paulo, nº 13, Bairro Crespo, CEP 69073-171, Manaus-AM”.

Desta forma,
não foi possível a realização do ato
, por ausência também de testemunha devidamente intimada, razão pela qual o magistrado singular o
remarcou
para o dia
09/11/2011
, e, diante da
ausência
do ora revisionando, o juízo
a quo
solicitou a juntada aos autos do seu
Mandando de Intimação
, para avalição da
revelia
do ora revisionando, bem como a expedição de
Carta Precatória
, para
intimá-lo
a
comparecer
nos autos.

Em
09/11/2011
, ID 20309082, pág. 97-98, no
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
, foi comunicada, novamente, a
ausência
do ora revisionando, presente, porém, a sua advogada particular constituída para o ato, Dr.ª
Edinelma dos Santos Modesto
, motivo pelo qual o magistrado primevo redesignou a
Audiência de Instrução e Julgamento
para o dia
30/11/2011
, considerando, ainda, que a
Carta Precatória
expedida para
Comarca de Manaus/AM
, para intimação do ora revisionando, não havia retornado ao juízo.

Em
11/11/2011
, ID 20309082, pág. 99, o advogado particular habilitado para defesa do ora revisionando, Dr.
Aluízio Moraes da Silva
– OAB/PA 3478,
manifestou-se quanto a possibilidade da oitiva das testemunhas sem a presença do ora revisionando
, nos seguintes termos:
“Excia., o acusado devido este incidente processual, não se opõe quanto à possibilidade da realização da oitiva das testemunhas nestes autos, sem a presença do mesmo, devido este atualmente se encontrar trabalhando em Manaus-AM., já constando neste feito o endereço do paciente naquela cidade, tudo com a finalidade para que não haja obstáculo no curso da instrução processual nestes autos.”

Em
21/11/2011
, ID 20309083, pág. 14, foi expedido
Ofício
, pela
Secretaria da Vara de Registros Públicos e Precatórias de Manaus/AM
, solicitando a redesignação de nova data para audiência,
“uma vez que não houve tempo hábil para o cumprimento da Carta Precatória em epígrafe, face a brevidade da data de audiência designada na mesma”
.

Em
30/11/2011
, ID 20309083, pág. 16-21, no
Termo de Audiência de Instrução e Julgamento
, apesar da
ausência
do ora revisionando, estava presente a advogada particular Dr.ª
Edinelma dos Santos Modesto
– OAB/PA 9479, constituída para o ato, constando a coleta do depoimento das testemunha
Rosimary de Jesus Pereira Pinheiro
,
Antônio Camilo Moraes da Cunha
,
Paulo Roberto Fernandes Manzotte
e
Fábio dos Santos Almeida
, perante o juízo.

Considerando que não havia mais testemunhas a serem ouvidas, o magistrado
a quo
solicitou a expedição de
Carta Precatória
para oitiva do ora revisionando, pelo juízo da
Comarca de Manaus/AM
, e, com o retorno da carta, fossem os autos encaminhados às partes para apresentação de
Memorais Finais
, no prazo de 05 (cinco) dias, e, caso não fosse possível a qualificação e interrogatório do ora revisionando, o retorno dos autos conclusos.

Em
19/12/2011
, ID20309083, pág. 23-24, o advogado particular Dr.
Aluízio Moraes da Silva
– OAB/PA 3478, solicitou a juntada de documentos nos autos.

Em
19/03/2012
, ID 20309083, pág. 58, o advogado particular Dr.
Aluízio Moraes da Silva
– OAB/PA 3478, peticionou sua
renúncia
nos autos.

Em
29/02/2012
, ID 20309083, pág. 59-60, houve a devolução da
Carta Precatória
, sem o seu cumprimento.

Em
23/04/2012
, ID 20309083, pág. 63, foi certificado nos autos o comparecimento do ora revisionando nos autos, para
requerer
o prazo de
05 (cinco) dias
para
constituir

novo advogado
, diante da
renúncia
do seu anterior patrono.

Na mesma data, foi juntada petição, ID 20309083, pág. 64-65, constando a procuração de outorga de poderes à advogada particular Dr.ª
Edinelma dos Santos Modesto
– OAB/PA 9479, e informando endereço do ora revisionando à Rua JB, Beco São Paulo, nº 13, CEP 69073-171, Manaus/AM,
“onde deverá receber citações de notificações”
.

Em
12/12/2012
, ID 20309083, pág. 70, consta
Certidão
informando o recolhimento do
Mandado de Intimação
do ora revisionando no juízo deprecado, para realização de audiência no dia
01/03/2013
, tendo em vista que
“após as diligências não localizei o Beco São Paulo, o que deixei de intimar Eduardo Silva dos Santos Silva e recolho o mandado para os devidos fins (...).”

Por esta razão, em
11/10/2013
, ID 20309083, pág. 75, o juízo
a quo
proferiu decisão nos autos, para decretar a
revelia
do ora revisionando, nos seguintes termos:

“(...). 1 –
Considerando certidão do Oficial de Justiça às fls. 101, referente ao mandado de intimação do acusado, observo que o mesmo encontra-se em local incerto e não sabido, pelo que decreto a sua revelia
. 2 – Considerando que a simples fuga do acusado do distrito da culpa, é motivo suficiente para a decretação da medida cautelar, e, além disso, visando assegurar uma possível Aplicação da Lei Penal, com fundamento no art. 312 e seguintes do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado EDUARDO SILVIO DOS SANTOS SILVA, devidamente qualificado nos autos. 3 – Dou por encerrada a instrução processual, converto os debates orais em memoriais por analogia ao art. 403 do CPPB, haja vista a complexidade do caso, encaminhando-se os autos às partes para apresentarem os memorais finais no prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Cumpra-se. (...).”

Grifei

Em
04/11/2013
, ID 20309083, pág. 80-84, a representante do Ministério Público de 1º Grau apresentou
Memoriais Finais
, pugnando pela
pronúncia
do ora revisionando, como incurso nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
.

Em
14/03/2014
, ID 20309083, pág. 87-91, a advogada particular Dr.ª
Edinelma Modesto
– OAB/PA 9479, apresentou
Pedido de Revogação da Prisão Preventiva
, aduzindo, em suas razões:

“(...). Item 1.5: É do total interesse do requerente permanecer no local, responder ao processo e defender-se, pois, está empregado, conforme demonstra sua CTPS assinada, não pretende esconder-se,
apenas fez a mudança e não comunicou seu novo endereço
,
mas por muitos meses residiu no local informado
. (...). visto que tem emprego fixo e família no local conforme informado acima, reafirma que mudou do endereço anterior, onde por várias meses aguardou a chegada da intimação por Carta Precatória, apenas quando mudou enviou para seus familiares a cópia de seu novo endereço e estes não informaram a sua Patrona. (...).”
Grifei

Em
23/04/2014
, ID 20309083, pág. 97-98, a Promotoria de Justiça do 1º Grau juntou parecer
desfavorável
ao
pedido de revogação da prisão
preventiva apresentado em favor do ora revisionando.

Em 29/04/2014, ID 20309083, pág. 100 e ID 20309084, pág. 01, o juízo
a quo

indeferiu
o pedido de
revogação de prisão preventiva
, mantendo o
Mandado de Prisão
expedido em desfavor do ora revisionando. Não obstante, o magistrado singular solicitou às partes a apresentação de seus
Memorais Finais
.

Em
08/05/2014
, ID 20309084, pág. 05-06, a defesa atuando em favor do ora revisionando, Dr.ª
Edinelma Modesto
– OAB/PA 9479,
reiterou
o
pedido de revogação da prisão preventiva
, requerendo, em suma, sua liberdade até o julgamento perante o Tribunal do Júri.

Não obstante, em seus
Memoriais Finais
, ID 20309084, pág. 07-09, a defesa requisitou a
absolvição sumária
do ora revisionando, sob o manto da
legítima defesa própria
,
causa de exclusão da ilicitude
, nos moldes do
artigo 415, inciso IV, do código de Processo Penal
. Subsidiariamente, solicitou a
exclusão
da
qualificadora do crime
irrogada na peça acusatória.

Em
16/05/2014
, ID 20309084, pág. 12-13, a representante do Ministério Público de 1º grau manifestou-se, novamente, pelo
indeferimento
do
pedido de revogação da prisão preventiva
do ora revisionando.

Em
13/06/2014
, ID 20309084, pág. 15-19, o juízo monocrático prolatou decisão,
pronunciando
o ora revisionando para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do
crime de homicídio qualificado
, previsto no
artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
,
negando-lhe
o
direito
de
recorrer em liberdade
.

Em
21/07/2014
, ID 20309084, pág. 36, foi certificado nos autos a
impossibilidade
de
cumprimento
do
Mandado de Intimação da Sentença de Pronúncia
, tendo em vista que o ora revisionando não se encontrava no endereço indicado no mandado, qual seja, Rua Maceió, nº 177, Águas Lindas, ou no endereço de sua genitora, Rua Maceió, nº 18.

Em
08/08/2014
, ID 20309084, pág. 37, foi certificado nos autos que o ora revisionando
não constava
na população carcerária do
SISCOP – Sistema de Controle Penitenciário
, bem como não foi encontrado seu enderenço no
Sistema de Informações Eleitorais – SIEL
.

Na mesma data, foi expedida a
Intimação
do ora revisionando por
Edital
, tendo em vista estar em
local incerto
e
não sabido
, ID 20309084, pág. 38-40.

No mesmo dia, a advogada particular atuando em defesa do ora apelante, Dr.ª
Marli Sousa Santos
– OAB/PA 4672, juntou aos autos petição de
Apelação Criminal
, requerendo a
impronúncia
do ora revisionando, sob a
tese de ausência de provas acerca da autoria do crime
e de
legítima defesa
, ID 20309084, pág. 43-47.

Juntou
procuração
de
outorga de poderes
nos autos, ID 20309084, pág. 54, indicando o endereço do ora revisionando à
Rua Maceió, nº 77, Bairro Águas Lindas, município de Ananindeua/PA
.

Em
18/08/2014
, ID 20309084, pág. 56, o magistrado
a quo
proferiu decisão,
não recebendo o recurso apresentado pela defesa
, posto que
intempestivo
, abrindo o prazo de 05 (cinco) dias para manifestação das partes, nos termos do
artigo 422 do Código de Processo Penal
.

Em
10/09/2014
, ID 20309084, pág. 61-62, a advogada particular Dr.ª
Marli Sousa Santos
– OAB/PA 4672, requereu a
desabilitação
da anterior advogada do ora revisionando dos autos, bem como
apresentou
o
rol de testemunhas
de sua defesa.

Em
12/09/2014
, ID 20309084, pág. 64, o juízo
a quo
julgou
prejudicado
o pedido defensivo, posto que já constam nos autos a habilitação da nova defesa do ora revisionando, encaminhando os autos para o Ministério Público para manifestação, nos termos do
artigo 422, do Código de Processo Penal
, no prazo de 05 (cinco) dias.

Em
17/10/2014
, ID 20309084, pág. 69, no representante do Ministério Público de 1º Grau apresentou o rol de testemunhas a comparecerem na
Sessão do Plenário do Tribunal do Júri
.

Em
16/01/2015
, ID 20309084, pág. 73-74, estando saneado o processo, o juízo singular designou a data da
Sessão de julgamento
para o dia
14/05/2015
.

Em
14/04/2015
, ID 20309084, pág. 91, foi certificado nos autos que, em cumprimento ao
Mandado de Intimação
do ora revisionando, o Oficial de Justiça
Cristovam Marruaz da Silva
,
deixou de intima-lo
, tendo em vista que o ora revisionando
não mais residia no local informado pela sua defesa
, qual seja, a Rua Maceió, nº 177 ou nº 77, no Bairro Águas Lindas, município de Ananindeua/PA, sendo informado pela sua ex-sogra que estaria residindo em Manaus/AM, não sabendo indicar o endereço correto.

Em
27/04/2015
, ID 20309089, pág. 05, a advogada particular atuando em defesa do ora revisionando, Dr.ª
Marli Sousa Santos
– OAB/PA 4672,
renunciou ao mandato
, requerendo a sua
intimação
para
constituir novo representante
nos termos do
artigo 45 do Código de Processo Civil
.

Em
30/04/2015
, ID 20309089, pág. 07, o magistrado
a quo
determinou a
citação pessoal
e por
edital
do ora revisionando, para constituir
novo patrono
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de, não o fazendo, lhe ser nomeada a Defensoria Pública do Estado, e, considerando a deliberação anterior, foi suspensa a realização da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em
05/05/2015
, ID 20309089, pág. 08, foi publicado
Edital
para intimação do ora apelante para constituir novo representante, e, caso não ocorra, será patrocinado pela Defensoria Pública Estadual.

Em
14/05/2015
, ID 20309089, pág. 12, foi
certificado
nos autos que, no endereço indicado pela defesa do ora revisionando, funcionava um Salão de Beleza, e que este havia se mudado para Manaus/AM, havia 01 (um) ano, não sabendo indicar seu novo endereço ou número para contato telefônico.

Em
15/05/2015
, ID 20309089, pág. 13, foi certificado pela
Secretaria da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
, que o ora revisionando
não foi localizado
para se
intimado
do
Mandado de Intimação
para constituir nova defesa.

Em
18/08/2015
, ID 20309089, pág. 18, em razão do certificado nos autos, o magistrado
a quo

decretou
a
revelia
do ora revisionando, na forma do
artigo 367 do Código de Processo Penal
, nomeando, na mesma oportunidade, a Defensoria Pública Estadual para patrocinar a causa do ora revisionando, com sua intimação da nomeação e prazo de 03 (três) dias para requerer o que entender de direito.

Em
11/12/2015
, ID 20309089, pág. 19, foi certificado que os autos retornaram da Defensoria Pública sem qualquer manifestação, razão pela qual foi realizada nova remessa ao órgão para os devidos fins.

Em
12/01/2016
, ID 20309089, pág. 20, a Defensoria Pública Estadual se manifestou nos autos, sem nada requerer.

Em
18/01/2016
, ID 20309089, pág. 22, o juízo
a quo
solicitou a renovação das diligências para realização da Sessão do Tribunal do Júri em
18/08/2016
, ID 20309089.

Em
17/08/2016
, ID 20309089, pág. 36, o representante do Ministério Público de 1º Grau requereu o adiamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, e nova intimação das testemunhas de acusação.

Em
31/08/2016
, ID 20309089, pág. 37, o juízo
a quo
acolheu a manifestação ministerial, e redesignou a Sessão do Tribunal do Júri para o dia
11/05/2017
, e a renovação das diligências para o cumprimento do ato.

Em
11/05/2017
, ID 20309089, na
Ata do Júri
, foi remarcada a Sessão do Tribunal do Júri para o dia
24/04/2018
, com
nova
expedição de
Mandado de Intimação
do ora revisionando, que não compareceu ao ato, e ainda encontrava-se em lugar incerto e não sabido.

Em
26/02/2018
, ID 20309091, pág. 03, foi expedida
Intimação por Edital
do ora revisionando, para comparecer a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, a ser realizada em
24/04/2018
. Na mesma data, foi expedido
Mandado de Intimação Pessoal
do ora revisionando, ID 20309091, pág. 05.

Em
24/04/2018
, ID 20309091, pág. 34, ocorreu a Sessão Plenária do Tribunal do Júri, oportunidade em que o juízo monocrático
decretou
a
revelia
do ora revisionando que,
intimado por edital
,
não compareceu ao ato
,
estando em local incerto e não sabido
.

Na oportunidade,
acatando
o
veredito
do
Conselho de Sentença do Tribunal do Júri
, o juízo
a quo

condenou
o ora revisionando à pena de
17 (dezessete) anos de reclusão
,
inicialmente
no
regime fechado
,
decretando a sua prisão preventiva
, por
continuar em lugar incerto e não sabido
,
negando-lhe o direito de recorrer em liberdade
, nos termos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
.

Em
26/04/2018
, ID 20309091, pág. 43-44, a advogada particular
Marli Sousa Santos
– OAB/PA 4672, interpôs
Recurso de Apelação
em favor do ora revisionando.

Em
07/05/2018
, ID 20309091, pág. 53-58, foram apresentadas as
razões
do
Recurso de Apelação
, momento em que a defesa requereu, resumidamente, a
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição
do ora revisionando, ou a
desclassificação
do delito pelo qual foi condenado e, subsidiariamente, a
reforma da dosimetria da pena
fixada, com a
aplicação
das
circunstâncias atenuantes
as quais fazia jus.

Em
30/05/2018
, ID 20309091, pág. 60-65, em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do
Recurso de Apelação
, mantendo-se
in totum
a decisão condenatória.

Em
25/05/2018
, ID 20309091, pág. 71, os autos foram encaminhados pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, para análise e parecer.

Em
02/08/2018
, ID 20309091, pág. 75-82, a Procuradoria de Justiça juntou
parecer
nos autos, pronunciando-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso defensivo.

Em
22/10/2019
, ID 20309091, pág. 85-88, foi juntado aos autos o
Relatório
do
Recurso de Apelação
a ser submetido para julgamento perante a
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Em
07/11/2019
, ID 20309091, pág. 93-100 e ID 20309092, pág. 01-04, foi juntado aos autos o
Acórdão nº 209400
,
publicado em 11/11/2019
, em que a
3ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA
, decidiu pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso defensivo, acompanhando o voto do relator Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro
.

Em
02/03/2020
, ID 20309093, pág. 14, foi juntado aos autos
Certidão de Trânsito em Julgado
, informando que o
Acórdão condenatório
proferido pela turma colegiada
transitou livremente em julgado
no dia
27/02/2020
, procedendo-se a remessa dos autos ao juízo originário para os devidos fins.

Diante do andamento processual ora relatado, observo que, em relação ao
pedido de nulidade absoluta decorrente da decretação de revelia do ora revisionando
, tal alegação
não encontra amparo nos autos
, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau decorreu da impossibilidade de intimação do ora revisionando para a realização dos atos processuais, nos endereços indicados pela sua defesa, conforme
certificado
nos autos, em estrita obediência ao
artigo 367, do Código de Processo Penal
.

Portanto, ao contrário do alegado, o magistrado
a quo
praticou todos os atos instrutórios cabíveis para localizar o apelante, inclusive através de
Intimação por Edital
, nos termos do
artigo 361 do Código de Processo Penal
, para que este se fizesse presente em todas as
Audiências de Instrução e Julgamento
realizadas, bem como à
Sessão Plenária do Tribunal do Júri
, no intuito de exercer seu direito de defesa.

A de se destacar que, em
14/03/2014
, ID 20309083, pág. 87-91, a advogada particular Dr.ª
Edinelma Modesto
– OAB/PA 9479, em seu
pedido de revogação da prisão preventiva
, explicou que o ora revisionando, após diversas tentativas de ser localizado para ser intimado,
“apenas fez a mudança e não comunicou seu novo endereço, mas por muitos meses residiu no local informado”.

Destarte,
não há falar em nulidade por ausência de intimação de réu que não comunica sua mudança de endereço ao juízo
, ressaltando-se que a sua defesa constituída se fez presente em todos os atos processuais indicados, sendo descabida a tese de violação às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. MANIFESTA PRETENSÃO INFRINGENTE. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRECEDENTES. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE EVASÃO. CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. (...). 3.
Inexiste nulidade a ser pronunciada quando a intimação por edital ocorre após frustração de diligência dirigida ao endereço declinado pelo próprio réu, não havendo de se falar em obrigação imputável ao judiciário de realizar busca ativa em endereços múltiplos em decorrência de sua constante movimentação geográfica, notadamente quando se trata de paciente citado pessoalmente e que teve defesa constituída em parte substancial do processo
.
(...). 7. Agravo regimental não conhecido. (STJ - EDcl no RHC nº 194.188/SP, Relator (a): Ministra
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJe de 27/05/2024).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. TESE DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE ANTES CITADO PESSOALMENTE. INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA E POR VIA TELEFÔNICA. AMBAS FRUSTRADAS. INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO POR PARENTE PRÓXIMO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I – (...). II -
Na hipótese, o agravante foi inicialmente regularmente citado de forma pessoal. Ao ser buscado para a intimação da audiência de instrução, não foi encontrado no endereço fornecido nos autos. Por telefone, obteve-se a informação com o irmão do acusado de que este havia se mudado, descumprindo a obrigatoriedade de atualizar o seu endereço em juízo
. III -
Na sequência das tentativas de intimação do acusado, houve contato telefônico de oficial de justiça com o agravante, que ficou ciente da data da audiência de instrução designada. Diante de todo esse contexto e considerando que o réu não atualizou o seu endereço, não há nulidade a ser declarada, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. Precedentes. IV -
Ademais
,
a defesa não apontou especificamente qualquer prejuízo concreto acerca da perda da audiência
,
sobretudo por ter o agravante tido a sua defesa técnica devidamente exercida
. Precedentes. V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC nº 707.215/SC, Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJe de 18/4/2024).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. NULIDADE. ART. 367 DO CPP. AUSÊNCIA. AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL EXTRAJUDICIAL. OUTRAS PROVAS.

1.
Como reiteradamente destacado por esta Corte, “conforme estabelece o artigo 367 do CPP, ‘o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo’”. Isso, porque é “dever do réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço, descabendo 'ao Poder Judiciário realizar diligências para localizar o paradeiro do condenado quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele fornecido’
. (HC n. 266.318/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, DJe de 27/2/2014)” (HC n. 362.081/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 23/8/2016, DJe de 1º/09/2016). 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 2.309.326/SP, Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJe de 29/9/2023).
Grifei

Em relação a tese de
nulidade absoluta
por nomeação da Defensoria Pública Estadual para atuar na defesa do ora revisionando, em clara violação ao
artigo 45 do Código de Processo Civil
e
artigo 5º, §3º, da Lei nº 8.906/1994
, entendo que, igualmente, não há como acolher a pretensão ora almejada.

Basta uma simples leitura do andamento processual transcrito acima, para compreender que em
27/04/2015
, ID 20309089, pág. 05, a advogada particular atuando em defesa do ora revisionando, Dr.ª
Marli Sousa Santos
– OAB/PA 4672,
renunciou ao mandato
, requerendo a sua
intimação
para
constituir novo representante
nos termos do
artigo 45 do Código de Processo Civil
.

Em
30/04/2015
, ID 20309089, pág. 07, o magistrado
a quo
determinou a
citação pessoal
e por
edital
do ora revisionando, para constituir
novo patrono
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de, não o fazendo, lhe ser nomeada a Defensoria Pública do Estado, e, considerando a deliberação anterior, foi suspensa a realização da Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri.

Em
05/05/2015
, ID 20309089, pág. 08, foi publicado
Edital
para intimação do ora apelante para constituir novo representante, e, caso não ocorra, será patrocinado pela Defensoria Pública Estadual.

Em
14/05/2015
, ID 20309089, pág. 12, foi
certificado
nos autos que, no endereço indicado pela defesa do ora revisionando, funcionava um Salão de Beleza, e que este havia se mudado para Manaus/AM, havia 01 (um) ano, não sabendo indicar seu novo endereço ou número para contato telefônico.

Em
15/05/2015
, ID 20309089, pág. 13, foi certificado pela
Secretaria da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA
, que o ora revisionando
não foi localizado
para se
intimado
do
Mandado de Intimação
para constituir nova defesa.

Em
18/08/2015
, ID 20309089, pág. 18, em razão do certificado nos autos, o magistrado
a quo

decretou
a
revelia
do ora revisionando, na forma do
artigo 367 do Código de Processo Penal
, nomeando, na mesma oportunidade, a Defensoria Pública Estadual para patrocinar a causa do ora revisionando, com sua intimação da nomeação e prazo de 03 (três) dias para requerer o que entender de direito.

Ou seja, da renúncia da advogada constituída, em
27/04/2015
, até a oportunidade em que o juízo nomeou a Defensoria Pública Estadual, em
18/08/2015
, transcorreram quase 04 (quatro) meses, sem qualquer manifestação do ora revisionando, que permaneceu inerte, apesar de
Intimado por Edital
, em
05/05/2015
.

Desta forma, não verifico a ocorrência da aventada nulidade, tendo em vista que o ora revisionando foi devidamente
Intimado por Edital
acerca da renúncia do seu patrono e, requerido a se manifestar sobre a constituição de nova defesa, permanecendo silente nos autos, por cerca de 04 (quatro) meses.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RENÚNCIA DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. RÉU NÃO ENCONTRADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REMESSA DOS AUTOS À DEFENSORIA PÚBLICA APÓS INÉRCIA DO RÉU. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Não há ilegalidade na remessa dos autos à Defensoria Pública quando verificado que o advogado constituído pelo réu renunciou ao mandato e o acusado, intimado por edital após não ser encontrado em seu endereço indicado nos autos, permaneceu inerte
. (...). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no RHC nº 185.602/PR, Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, Julgado em 30/10/2023, Publicado no DJe de 3/11/2023).
Grifei

Com efeito, das alegações trazidas pelo ora revisionando, não se comprova contrariedade ao texto da lei ou à evidência dos autos, não tendo o requerente apontado qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de
Revisão Criminal
.

Consoante o disposto no
artigo 565 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:
“Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”

Assim, o reconhecimento da eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no
artigo 563 do Código de Processo Penal
, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, as nulidades processuais ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as Alegações Finais, sob pena de
preclusão
, nos termos do
artigo 571, inciso II, do Código de Processo Penal
.

No mesmo sentido, é o entendimento do
STJ (Superior Tribunal de Justiça)
, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVELIA DECRETADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. NÃO COMPARECIMENTO À INSTRUÇÃO. FALTA DE INTERESSE NO INTERROGATÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA E CONTRADIÇÃO AVALIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MAIOR VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão
. A preclusão afasta a afirmativa de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento processual, mormente em sede revisional. 2.
O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção
. 3.
No caso, foi decretada a revelia do recorrente, em 31/08/2016, diante da conclusão de que mesmo ciente do processo (citado no dia 19/2/2016) e de que deveria informar qualquer mudança de endereço, passou a residir em outro local, não relatou o fato formalmente à justiça e não compareceu à instrução processual
.
Assim, demonstrou total falta de interesse no interrogatório e, ciente de todo o trâmite processual e até o seu fim, em nenhum momento se insurgiu quanto à irregularidade/ausência da intimação, se conformando, inclusive, com o trânsito em julgado da condenação (3/7/2018), sem a interposição de recursos às instâncias superiores
. 4. “
A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada ‘nulidade de algibeira’ - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais” (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022
). 5.
E, nos termos do enunciado da Súmula n. 523/STJ, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu
”. O prejuízo não está evidenciado, porque a negativa dos fatos e a contradição extraídas do depoimento do recorrente na fase policial foram consideradas pelas instâncias ordinárias (fls. 59/64), mas tais argumentos sucumbiram diante das provas em contrário, notadamente da palavra de uma das vítimas e de sua genitora, todas conclusivas no sentido da ocorrência dos crimes descritos nos arts. 217-A e 218-A, do CP e 241-D, parágrafo único, I, da Lei n. 8.069/90, atribuindo-lhes a autoria, sendo impositiva a condenação. 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp nº 1.917.125/PR, Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJe de 17/10/2022).
Grifei

Por tais assertivas,
rejeito
as teses de nulidade processual suscitadas pela combatente defesa.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
da presente ação revisional e, no mérito,
nego provimento
as teses de nulidade suscitadas pela defesa, consoante razões jurídicas delineadas alhures, mantendo irretocáveis todos os termos da r. sentença condenatória ora hostilizada.

É como
voto
.

Belém/PA, 24 de setembro de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 24/09/2024